Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-02.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801154-02.2018.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 196 DA CF/88. LIMINAR DEFERIDA. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESERVA DO POSSIVEL. ARGUMENTO AFASTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

PEDIDO DE REDUÇO E LIMITAÇO DA MULTA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. FIXAÇO CONFORME OS PRECEITOS LEGAIS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão que julgou procedente a demanda e condenou
o Município de Bragança e o Estado do Para a pagarem, solidariamente, a intervenção cirúrgica adequada ao caso, sob pena de imposição de multa diária.

2.
Destarte, consta nos autos além da necessidade do tratamento cirúrgico vindicado, a hipossuficiência da parte Requerente, que é assistida pela Defensoria Pública, bem como as tentativas frustradas de solucionar o caso administrativamente não havendo que se falar em ausência do interesse de agir da Requerente.
Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.

3.
O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4.
Qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial;

5.
Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do Requerente ao procedimento cirúrgico prescrito por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município de Bragança do seu dever constitucional de fornecê-lo.

6.

A
multa fixada tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. No caso dos autos, não tenho por abusivo o valor fixado pelo Juízo
a quo
em caso de descumprimento da obrigação, bem como o valor referente a limitação da multa aplicada.

7.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recursos de Apelaçao interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo da 1°
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
, que nos autos da
Ação Civil Pública
(
proc. n. 0801154-02.2018.8.14.0009
) ajuizada pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, decidiu nos seguintes termos:

“(...)
Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil,
ratifico a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e condeno o Município de Bragança e o Estado do Para a pagarem, solidariamente, a intervenção cirúrgica adequada ao caso da paciente BRUNA KELLY QUADROS MARTINS, sob pena de imposição de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitado ao máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias, devendo os requeridos depositarem o valor de R$8.000,00 (oito mil) reais em subconta judicial deste juízo, bem como deverão assegurar todo o tratamento que o seu estado de saúde requer, sempre mediante apresentação de laudo médico atualizado.

Deixo de condenar os Requeridos em custas, diante da isenção legal de que gozam.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo, dispensado o Reexame necessário nos termos do artigo 496, § 3o, III do Novo Código de Processo Civil.”

Consta nos autos que a senhora Bruna Kelly Quadros Martins começou a sentir dificuldades na visão há 04 (quatro) anos, tendo procurado tratamento oftalmológico, até que, por fim, foi diagnosticada como sendo portadora de Ceratocone, doença degenerativa que provoca a deformação das córneas.

Narra a exordial que o caso já estava avançado e foi recomendado que a paciente utilizasse lentes de contato rígida por 01 (um) ano. Todavia, após o prazo, a senhora Bruna retornou ao Centro de Olhos do Pará (CEOP) e ao realizar novos exames, constatou-se que a doença progrediu e somente uma cirurgia resolveria o problema, motivo pelo qual o médico oftalmologista expediu laudo indicando intervenção cirúrgica não coberta pelo SUS e com custo de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O
parquet,
em favor da paciente, ajuizou ação civil pública, pleiteando liminar para que fosse determinada a realização de tratamento médico adequado, bem como todo e qualquer exame e procedimento necessário para a manutenção da saúde da autora, inclusive em clínica particular.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar nos seguintes termos:

“E ainda, com fundamento no art. 294 e s.s do CPC/2015, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida e em consequência determino aos requeridos Estado do Pará, Secretaria de Estado de Saúde e Município de Bragança que garantam à jurisdicionada Bruna Kelly Quadros Martins o tratamento médico especializado, consistente na intervenção cirúrgica oftalmológica, conforme solicitado na inicial, arcando com as despesas necessárias, inclusive para realizar transferência da requerente para outro município que disponha do tratamento, se for o caso, bem como despesas referentes a passagem, estadia, alimentação, transporte e ajuda de custo para TFD, fixando-lhes o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)”

Posteriormente, o juiz proferiu sentença,
condenando o Município de Bragança e o Estado do Para a pagarem, solidariamente, a intervenção cirúrgica adequada ao caso, sob pena de imposição de multa diária.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelaço (id 6621463).

Em razões recursais, em breve síntese, argui, preliminarmente, ausência de interesse de agir, face a ausência de urgência no tratamento pleiteado e não comprovação de que a cirurgia não possa ser fornecida pelo SUS.

Alega, ainda, em sede de preliminar, a ilegitimidade do Estado do Pará em compor a lide, apontando ser do Município de Bragança a competência em prestar a assistência médica pretendida.

No mérito, alega que além do procedimento cirúrgico pleiteado não ser disponibilizado pelo SUS e ser de alto custo, a autora não comprova que os tratamentos fornecidos pelo mesmo são ineficazes ao seu tratamento.

Discorre que o tratamento pleiteado não detém de previsão orçamentaria, ferindo dessa forma o princípio da reserva do possível e violando os princípios constitucionais.

Pleiteia pelo afastamento da multa aplicada ou a sua redução e limitação.

Com esses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença prolatada.

O Município de Bragança interpôs Apelaço adesiva (id. 6621468).

Em suas razões recursais, argui, preliminarmente, o indeferimento da inicial por ausência de interesse recursal, face a ausência de comprovação de que houve eventual retardamento ou negativa de realização de custeio do tratamento postulado.

Ainda em preliminar, argui a ilegitimidade passiva para compor a lide, apontando ser responsabilidade direta do Estado do Pará o tratamento pleiteado, haja vista que a ação tem como objeto a garantia de internação em unidade de terapia intensiva, com garantia de custeio do tratamento fora do domicílio, cabendo a competência somente de realizar o cadastro.

Argumenta sobre a descentralização do sistema único de saúde e ausência de solidariedade entre os Entes Federados e de responsabilidade do Município pelo custeio de tratamento de alta complexidade.

Discorre sobre o direito à saúde como norma programática e sobre os limites orçamentários e reserva do possível.

Pleiteia pela reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares suscitadas ou a improcedência da ação proposta em face do município, com a exclusão ou redução da multa aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 6621472), pugnando, em síntese, pelo improvimento dos recursos interpostos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, exarou o parecer de (ID nº 7204378), pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

Tendo em vista que os recursos interpostos tratam de irresignações recursais que comportam semelhanças, ante a celeridade e economia processual, passo a analisá-los conjuntamente, destacando suas particularidades naquilo que divergirem.

PRELIMINARES

1. Ausência de interesse de agir

Os Apelantes, arguem, que embora BRUNA KELLY QUADROS MARTINS tenha sido diagnosticada como portadora da doença degenerativa denominada CERATOCONE, com indicação de tratamento cirúrgico urgente, os documentos acostados aos autos, oriundos de médicos e clínicas privadas, não revelam qualquer referência a atendimento de urgência, muito menos negativa, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. Explico.

Destarte, consta nos autos além da necessidade do tratamento cirúrgico vindicado, a hipossuficiência da parte Requerente, que é assistida pela Defensoria Pública, bem como as tentativas frustradas de solucionar o caso administrativamente não havendo que se falar em ausência do interesse de agir da Requerente.

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade de procedimento cirúrgico vindicado, este deve ser deferido, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1° da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar arguida.

2. Ilegitimidade passiva do ente Público.

Os Apelantes suscitam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Quanto a este argumento, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A
saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDAE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE . DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES 2. Agravo Retido. O Magistrado tem o dever de prontamente julgar o pedido quando for desnecessária a produção de provas diversas, se a matéria em análise for exclusivamente de direito ou verificável por simples análise dos documentos que integram os autos, como é o caso. Além disso, o Juiz é o destinatário final da prova e a ele compete determinar a produção daquelas necessárias e, ainda, indeferir as que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa, à luz do art. 130 do CPC/73, mormente quando se mostrar evidente que as mesmas não acrescentariam novos elementos que poderiam alterar o pronunciamento jurisdicional. Provas inúteis devem ser evitadas para o bom desfecho da lide. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público: É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à
saúde
e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011).
4. Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 6. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 7. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJPA, 2017.01668858-92, 174.201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de
saúde
. II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
. III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03).

Assim, improcedem os argumentos do Estado do Pará e do Município de Bragança, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Deste modo,
rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno da reforma
da decisão que julgou procedente a demanda e condenou
o Município de Bragança e o Estado do Para a pagarem, solidariamente, a intervenção cirúrgica adequada ao caso, sob pena de imposição de multa diária.

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o Requerente, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

É oportuno lembrar ainda que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o
Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos a saúde.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02.
1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à
saúde
como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da
ineficácia
da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à
saúde
e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

É inegável, portanto, que o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Nesse contexto, o Poder Judiciário tem papel decisivo na correção de distorções causadas pela ausência de políticas públicas, face a omissão estatal quando da garantia de direitos fundamentais.

Objetiva-se, mediante a atuação do Poder Judiciário, evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

Não deve deixar de ponderar que o mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Salienta-se que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a
vida humana.

No caso dos autos, a paciente foi diagnosticada como sendo portadora de Ceratocone, doença degenerativa que provoca a deformação das córneas e não possui cura, motivo pelo qual lhe foi indicado a realização de intervenção cirúrgica para impedir a progressão da doença.

Sabe-se que, atualmente, para disponibilização e dispensação de medicamentos pela rede pública, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

Assim, conforme restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 106, foi fixada a tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

“1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.”

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que as provas colacionadas demonstraram suficientemente as alegações expostas pela parte autora, pois é imprescindível que ela se submeta ao procedimento cirúrgico indicado, sob pena de sofrer danos irreversíveis em sua saúde.

Oportuno consignar que o laudo médico anexado em Id. 6621349, foi devidamente fundamentado e pormenorizando de maneira clara as condições clínicas da paciente, fazendo expressa menção de que a interessada é portadora de ceratocone em estágio avançado e com progressão rápida pelo que necessita realizar com urgência o procedimento cirúrgico oftalmológico.

Assim sendo, o direito à saúde é inerente a pessoa, o qual deve ser garantido pelo Estado, pois é o principal garantidor de tal, não podendo o princípio da isonomia servir como argumento, vez que, pela respectiva via judicial, a parte demonstrou necessitar indispensavelmente do tratamento requerido. Logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da igualdade.

Desta forma, nota-se que a parte autora obteve êxito em comprovar a satisfação dos requisitos disciplinados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A obrigação de assistência à saúde não se limita ao fornecimento de tratamentos médicos – consultas, procedimentos e medicamentos – mas, também, abrange todas as medidas que viabilizam a prestação dos serviços de saúde, que, no presente caso, também consiste no fornecimento de todos os tratamentos, cirurgia e acompanhamentos necessários à cura da patologia.

Vale destacar que o médico que acompanha o estado clínico do paciente e conhece suas peculiaridades prescreve o fármaco que reputa mais adequado ao tratamento necessário, devendo tal prescrição preponderar sobre eventual parecer administrativo genérico e abstrato.

Não bastassem tais premissas, é cediço não ser necessário que o cidadão esgote as vias administrativas para buscar, em juízo, o bem pretendido. Especialmente em vista da relevância do objeto tutelado e das intercorrências apontadas na exordial, não há qualquer impedimento a que veicule sua pretensão diretamente perante o Judiciário.

Tendo em vista que a escolha do procedimento é ato médico, e não administrativo ou jurídico, e, de regra, está embasada na resposta do paciente aos medicamentos que lhe foram ou estão sendo prescritos (resposta sempre individual, pois cada doente apresenta suas peculiaridades e idiossincrasias), não é possível sua substituição por outro disponível na rede pública de saúde.

Ademais, o alto custo do procedimento ou a circunstância de não constar das listas ou protocolos administrativos de dispensação pelo SUS não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
- SUS.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 273 DO CPC. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS.

REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há confundir decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação jurisdicional.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de
Saúde
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

3. O argumento de que a medicação solicitada pelo autor "não consta da lista medicamentos pertencentes ao denominado Grupo 02, de responsabilidade dos Estados e Distrito Federal, segundo a Portaria do Ministério da
Saúde
nº 2.981/2009, que aprova o componente especializado de assistência farmacêutica (distribuição de medicamentos do SUS)," também não encontra amparo neste Tribunal, pois não tem a faculdade de eximir o Estado da obrigação, imposta pela ordem constitucional, de assistir aqueles que, como a recorrida, não dispõem de recursos financeiros para custear o tratamento da própria
saúde
.

4. Quanto à apontada falta de verossimilhança de alegações a sustentar o deferimento de tutela antecipada, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos de que trata o artigo 273 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela antecipada, enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

5. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.

6. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1606408/PI, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. NEOPLASIA MALIGNA DE DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: CETUXIMABE. DIREITO À
SAÚDE
. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FÁRMACO DE
ALTO
CUSTO
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. - O direito à
saúde
e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à
saúde
e à dignidade. -
O
alto
custo
da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à
saúde
dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.
- Presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o deferimento do pleito antecipatório. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES CASO DESCUMPRIDA A DECISÃO JUDICIAL. - Há concordância majoritária sobre a possibilidade de bloqueio de valores junto às contas dos entes públicos, caso os entes públicos se neguem a cumprir a decisão e assegurar o tratamento adequado. Aplicação direta do § 3º do art. 461-A e do § 5º do art. 461, ambos do Código de Processo Civil. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. - Análise do pedido de manifestação da parte autora sobre a possibilidade de substituição da medicação por substâncias alternativas disponíveis na rede pública de
saúde
por esta Corte que ocasionaria supressão de um grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068529304, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/03/2016) - grifei

Além disso, o simples fato do medicamento não estar presente nas listas do SUS e do RENAME não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecer o medicamento e garantir a saúde de quem precisa. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.367 - RR (2016/0284807-6) RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA PROCURADOR : TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA E OUTRO (S) - RR000658 RECORRIDO : JOSÉ CHAVES ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA DECISÃO (...)
Quanto à alegada violação dos arts. 6º, 19-M, 19-N e 19-P da Lei n. 8.080/90, sob argumento de que não esta obrigado a adquirir os medicamentos pleiteados e que a referida lei determina o fornecimento de remédio somente constante da lista elaborada pelo SUS, devendo os medicamentos de fornecimento gratuito estarem previstos na RESME/RR ou RENAME, a Corte de origem assim se manifestou sobre a questão em debate no presente apelo nobre, litteris (fls. 292-293): In casu, restou patente o direito líquido e certo do impetrante, pois se observa dos documentos juntados aos autos que os medicamentos e acessórios em questão são imprescindíveis para o tratamento de suas doenças (fis. 2 1/22).
A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
Não obstante o teor dos arts. 6.0, 1 9-M, 1 9-N e 1 9-P, todos da Lei n.0 8.080/90, os quais delimitam o campo de atuação do SUS e determinam que somente os medicamentos incluídos nas listas elaboradas pelos órgãos do Sistema Único de
Saúde
deverão ser fornecidos, importante frisar que a legislação específica não pode prevalecer em detrimento dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia à
saúde
(CF, art. 1.0, III, e art. 196). [...] (STJ - REsp: 1635367 RR 2016/0284807-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 05/04/2017).

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, o mesmo não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de prestar o atendimento fisioterapêutico requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
. 1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;
3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
; 5. Apelação conhecida e desprovida. (2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Da
Astreinte

Com relação a multa aplicada, o apelante pleiteia pela sua redução, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como requer a limitação da multa arbitrada.

Verifica-se que a multa foi arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada ao valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, não tenho por abusivo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo Juízo
a quo
em caso de descumprimento, pelo que mantenho o valor aplicado, bem como a limitação da multa arbitrada no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação interpostos pelo Município de Bragança e pelo Estado do Pará e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022